Tribunal: TJSP
Processo: 2116457-96.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que denegou a ordem em mandado de segurança originário - Alegação de omissão e contradição - Descabimento – Questões devidamente enfrentadas – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.